Tribunal: TJES
Processo: 5014423-76.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014423-76.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
APELADO: LUIZ CARLOS GAMA e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018).
2.
Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante.
3.
Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia
“selfie”
do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.
4.
Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado.
5.
Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.
6.
Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido.
7.
Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, (i) conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Banco Itaú Consignado S/A e (ii) julgar prejudicado o recurso interposto por Luiz Carlos Gama, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014423-76.2022.8.08.0011

APELANTE/APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO/APELANTE: LUIZ CARLOS GAMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas contra a sentença de ID 5610012, proferida pelo MM Juiz da 4ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim que, no âmbito da presente “
Ação Ordinária”
ajuizada por Luiz Carlos Gama em desfavor do Banco Itaú Consignado S/A, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para:
(i)
declarar nulos os contratos discutidos nos autos;
(ii)
“
condenar o requerido a restituir ao Autor, em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021), o valor indevidamente descontado no benefício do autor, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação”
; e
(iii)
condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (ID 5610019) Luiz Carlos Gama pugna pela reforma da sentença para que os danos morais sejam majorados para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No ID 5610028 o Banco Itaú Consignado S/A interpõe recurso de Apelação no âmbito do qual alega, em síntese:
(i)
regularidade da contratação, que se deu de forma digital, razão pela qual inexiste contrato físico assinado;
(ii)
necessidade de aceitação das telas sistêmicas que comprovam a contratação digital;
(iii)
que a parte recorrida se limita a fazer alegações vazias de que a contratação foi fraudulenta, sem demonstrar como a referida fraude teria ocorrido;
(iv)
que foi realizada a transferência via TED do valor do contrato para a conta-corrente do Apelado;
(v)
necessidade de compensação dos valores disponibilizados em favor do Autor;
(vi)
inexistência de danos morais e, subsidiariamente, necessidade de redução do valor indenizatório arbitrado na sentença.

Pois bem. Quanto à validade da contratação, essa Egrégia Quarta Câmara Cível já decidiu, em
hipótese idêntica
à dos autos (inclusive com as
mesmas partes
envolvidas), que o Banco
“comprovou a efetiva realização do negócio jurídico, uma vez que, em se tratando de contrato digital, esgotou os meios pelos quais poderia demonstrar a legitimidade da contratação
”.

Cito a ementa do referido acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.
2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico. 2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/11/2023)

No presente caso, conforme se infere a partir do documento de ID 5609998, a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil (BryTecnologia), de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante.

Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação (ID 5609998), com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia
“selfie”
do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

Vale destacar, nesse ponto, que em comparação com o documento análogo constante do Processo nº 5014425-46.2022.8.08.0011, é possível verificar que ambos possuem
“selfie”
do contratante – Luiz Carlos Gama – em momentos diferentes, o que reforça ainda mais a tese de que as contratações são válidas e foram efetivamente realizadas pelo Autor da ação.

Sobre o tema assim já se manifestou a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE QUE PODE SER ATESTADA POR QUALQUER MEIO LEGAL DE CERTIFICAÇÃO, INCLUSIVE ELETRÔNICO. DICÇÃO DO ART. 411, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSTRUMENTO QUE CONTEMPLA O REGISTRO DO ENDEREÇO DO IP, A GEOLOCALIZAÇÃO, NÚMERO DO TELEFONE CELULAR E CAPTURA DE SELFIE DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Contrato eletrônico de empréstimo bancário. 2 - Embora a parte Autora negue a contratação do empréstimo, certo é que a assinatura de forma física não é requisito essencial à validade da declaração de vontade relacionada aos contratos, vez que no caso, a existência da relação jurídica pôde ser evidenciada por outros meios de prova, por se tratar de contrato eletrônico. Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando: II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei; 3 – Precedente desta Turma Recursal: “No âmbito da inovação tecnológica, a contratação eletrônica no direito bancário consiste na aquisição de produto financeiro por meio de internet ou caixa eletrônico, sem a necessidade de um funcionário da instituição financeira. Estas operações bancárias eletrônicas são concretizadas pela utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista ou por meio de biometria, inexistindo contrato escrito e não gerando documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação. 2. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos (CPC, art. 441), como o extrato demonstrativo da operação”. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002179-10.2017.8.16.0156 - São João do Ivaí - Rel.: Alvaro Rodrigues Junior - J. 17.10.2018). 4 - No caso, restou evidente a contratação regular do empréstimo, posto que feita de forma digital, cujo contrato contém a assinatura digital da parte Autora, inclusive com uma “selfie” da autora, a geolocalização, o aceite da política de biometria facial e política de privacidade, fatos estes sequer impugnados pela parte Autora. 5 - Inexistem, portanto, provas autorais capazes de afastar a verossimilhança do “rastro digital” da transação celebrada e ilidir os documentos apresentados na contestação. Com efeito, a geolocalização da contratação, o fato de a fotografia ser uma “selfie” e o aceite aos termos do empréstimo – ressalte-se, documentos não impugnados expressamente pela autora – indicam que a operação foi espontânea, e não induzida pela ré. 6 – Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000778-75.2021.8.16.0110 - Mangueirinha - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 08.07.2022) (TJ-PR - RI: 00007787520218160110 Mangueirinha 0000778-75.2021.8.16.0110 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 08/07/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
DEFENDIDA A INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PACTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO, MEDIANTE ASSINATURA DIGITAL (BIOMETRIA FACIAL), DOCUMENTAÇÃO DA AUTORA, ENDEREÇO DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E ID DA SESSÃO. ASSINATURA CERTIFICADA ATRAVÉS DO PORTAL CERTISIGN, AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA NO ICP-BRASIL.
PARTE DEMANDANTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR A CONTENTO O RELATÓRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PROVA, ADEMAIS, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INALTERADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-SC - APL: 50017428820228240218, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 01/08/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA –
Contrato de empréstimo consignado – Comprovação da existência do contratos, mediante juntada dele assinado eletronicamente, com utilização inclusive de biometria facial ("selfie") e geolocalização – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade do débito e indenizatório por dano material e moral – Acolhimento – Impossibilidade: – É improcedente a ação na qual o autor alega não ter celebrado empréstimo consignado, comprovando-se a existência do contrato mediante juntada de contrato assinado eletronicamente, com utilização inclusive de biometria facial ("selfie") e geolocalização, sendo inviável a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por dano material e moral.
RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10002786920228260274 SP 1000278-69.2022.8.26.0274, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 14/10/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

Por fim, verifica-se que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado, conforme se infere a partir do documento de ID 5610001.

Nestes termos, sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, justo por não haver ato ilícito causador de prejuízo, restando prejudicada a análise das razões recursais de ID
5610019.

Face o exposto:
(i)
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Banco Itaú Consignado S/A para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial da ação;
(ii)
julgo PREJUDICADO o recurso interposto por Luiz Carlos Gama.

Inverto os ônus sucumbenciais, ressalvando a gratuidade de justiça deferida em favor do recorrido, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A e conferir-lhe provimento, julgando prejudicado o recurso interposto por LUIZ CARLOS GAMA.